Tribunal: TJDFT
Processo: 0709284-66.2021.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. APRESENTAÇÃO DA DIGITALIZAÇÃO DA VIA ORIGINAL DO DOCUMENTO. PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. LEI 11.419/2006.
1. Nos termos do art. 320 do Código de Processo Civil, a petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. E, se não preenchidos os requisitos legais, ou se a inicial apresentar defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, deverá o juízo determinar que o autor a emende ou complete, sob pena de indeferimento (art. 321, CPC).
2. “A Cédula de Crédito Bancário é título de crédito extrajudicial passível de transferência mediante endosso, razão por que se exige a juntada do original do referido título para a propositura da ação de execução (art. 29, §1o da Lei no 10.931/2004).” (TJDFT. Acórdão 1741269, APC 07207472820188070001, Relatora: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, j. 16/8/2023, DJe 18/8/2023). 2.1. Na espécie, não bastava ao Banco/exequente apresentar cópia reprográfica em preto e branco do contrato firmado com o devedor/executado para o fim de satisfazer pressuposto de constituição de desenvolvimento válido e regular do processo, tendo em vista que apenas quando restar comprovado que o título não circulou ou que, por sua natureza, não é hábil a circular, a ação de execução pode, excepcionalmente, ser instruída por cópia reprográfica do título sobre o qual se fundamentada.
3. Recurso conhecido e não provido.